Tribunal: TJMT
Processo: 1060196-93.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060196-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA FRANCA DE MORAES - CPF: 531.855.521-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060196-93.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luciana Franca de Moraes

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA COM EFEITOS RETROATIVOS. REJEITADO. NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA APOSENTADORIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, o Servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, ‘a’ e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

2. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
Desse modo, não comprovado pela parte autora o preenchimento de todos os requisitos legais para a aposentadoria na data informada na inicial (setembro/2014), não há que se falar em percepção do abono de permanência.”
.

3. No presente caso, verifico que a autora apesar de ter continuado a desempenhar sua função como professora após ter atingido o tempo de contribuição para se aposentar, não havia sido atingido o requisito quanto à idade mínima, assim, não há como conceder o benefício de abono permanência.

4. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA . APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 825334 MS - MATO GROSSO DO SUL 0047210-25.2009 .8.12.0001, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 10-06-2016).

5. Ante o teor da peça digitalizada em 27.05.2015 (ID nº 13875451), o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025